Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-13.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800557-13.2021.8.14.0111

APELANTE: GEOVANE DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO PARA AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa. A defesa requer a redução da pena-base, com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada. O d. Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base aplicada pelo d. Juízo sentenciante deve ser reduzida em razão da adoção de critério de exasperação diverso daquele pretendido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base deve ser fixada com observância dos critérios estabelecidos no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado avaliar as circunstâncias judiciais de forma fundamentada.
4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de diferentes frações para a exasperação da pena-base, inclusive sem critérios matemáticos rígidos, desde que a fundamentação seja idônea e concreta. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/02/2022.
5. No caso concreto, a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade exacerbada do recorrente e o emprego de violência excessiva, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Assim, inexiste ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação da pena-base deve observar o art. 59 do CP, sendo admitida a adoção de frações diversas para exasperação, desde que fundamentada de forma idônea e concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais interpostos por Geovane da Silva Lima, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou a pena privativa de liberdade de 12
(doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 36 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos II e VII, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 19265608, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que no dia 01º de agosto de 2021, por volta das 23h30min, GEOVANE, EDICLEY e JOSÉ WEMERSON, previamente ajustados e em concurso de vontades, subtraíram, para si, mediante violência à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis das vítimas Isadora Freire Matos, Rodrigo Willian Silva Macedo, Hirley Beatriz de Souza, Samara de Oliveira Souza, Carla Beatriz da Silva Costa e Matheus Freire Martins.”

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais
, ID 17281321,
requer o apelante que a pena base seja redefinida para importe menor, com aplicação de 1/8 a cada circunstância judicial negativada, que no entender da defesa são apenas duas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DA PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE.

Postula
o apelante que a pena base seja redefinida para importe menor, com aplicação de 1/8 a cada circunstância judicial negativada, que no entender da defesa são apenas duas.

O artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...)

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)

§2º-A
. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I –

se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
;

(...)”

A pena base do apelante foi formulada pelo d. juízo a quo nos seguintes termos, abaixo transcritos (ID 19265952)
:

“
1ª FASE:

Avaliando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP
, tenho que a culpabilidade do réu extrapola a reprovação social do tipo penal, em razão de ter o acusado empreendido contra as vítimas com exacerbada violência, imprimindo-lhes intenso sofrimento físico e psicológico (golpes com facão e ameaças de morte), bem como pelo fato de a prática do crime ter ocorrido em concurso de pessoas.

O réu é portador de maus antecedentes em razão da condenação dos autos nº 0800291-26.2021.8.14.0111.

Não há elementos suficientes à valoração da conduta social do réu, bem como não se afere sua personalidade.

Os motivos do crime constituíram-se pelo desejo de obtenção de coisa alheia e lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o delito foi praticado com emprego de arma branca.

Não se evidenciam consequências extrapenais.

Tenho que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o cometimento deste delito.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que, a cada circunstância desfavorável (
duas, segundo a fundamentação alhures exposada
), afasta-se mais a pena do
quantum
mínimo cominado
1
,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Assim, pelo que acima se mostra, entendo que a pena base aplicada pelo juiz sentenciante encontra-se devidamente em termos, já que, como dito alhures, o critério de valoração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial não se mostra obrigatório, podendo o magistrado, no caso concreto, mediante fundamentação idônea, estabelecer o quantum de aumento utilizará para cada circunstância judicial, dentro de sua discricionariedade vinculada, onde, no caso em estudo, a pena base, assim como a reprimenda final, forma devidamente fundamentadas, tendo inclusive o nobre julgador utilizado-se de uma causa de aumento de pena, no caso, o concurso de agentes e o emprego de arma branca, para aumentar a pena base, não utilizando-a nas demais fases dosimétricas, o que se mostra devidamente permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, e
na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025